Tribunal: STJ
Processo: 1044336-89.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617769 - SP(2024/0141305-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA MATIELLO
ADVOGADA
: MARINA FERRACINI FERREIRA - SP399387
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA
ADVOGADO
: RAFAEL FELISBINO DE AQUINO SILVA - SP333128
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
DIREITOS POLÍTICOS INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL PREQUESTIONAMENTO E SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação do
§ 1o, IV, do CPC, deficiência de
art. 489,
fundamentação quanto aos arts. 22, II, da
e 57, 58, 326, 327,
Lei n. 9.615/1998
396, 401 e 476 do CC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação ordinária na qual se buscou aptidão para votar,
integrar chapa e ser votado em associação, além de declarar a nulidade da
inadimplência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se se aplica o
art. 489,
II, da
aos processos eleitorais da associação; (iii) saber
art. 22,
Lei n. 9.615/1998
se o
do CC impede a supressão de direitos políticos sem observância do
art. 58
procedimento legal e estatutário; (iv) saber se a mora foi purgada nos termos do
do CC; (v) saber se há obrigação quérable e mora accipiendi com base
art. 401
nos arts. 326, 327 e 476 do CC; e (vi) saber se o
do CC assegura
art. 57
contraditório e ampla defesa e impede restrição de direitos políticos sem as formas
legais e estatutárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, IV, do CPC, pois o acórdão
art. 489,
enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente, baseada na inadimplência
confessada e na regra estatutária aplicável.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento dos arts. 22, II, da
e 57, 58, 326, 327, 396,
Lei n. 9.615/1998
401 e 476 do CC.
Documento eletrônico VDA55100860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff2da3c8-f95d-4d44-a014-e007742df9d2

8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois as teses demandam reexame de fatos e provas
para afastar a inadimplência ou reconhecer a purgação da mora.
9. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, porque permaneceu
fundamento autônomo não impugnado: matéria interna corporis quanto à exigência
estatutária de adimplência para exercício de direitos políticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, quando o Tribunal de origem enfrenta a controvérsia com fundamentação
suficiente. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ quando
ausente o prévio debate, na origem, sobre os dispositivos legais invocados. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal pressupõe reexame do
acervo fático-probatório. 4. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF
quando há fundamento autônomo não impugnado apto, por si, a manter o acórdão
recorrido.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.615/1998, art. 22, II; CPC, arts. 85, § 11 e
489, § 1o, IV; CC, arts. 57, 58, 326, 327, 396, 401 e 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
283.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff2da3c8-f95d-4d44-a014-e007742df9d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617769 - SP(2024/0141305-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA MATIELLO
ADVOGADA
: MARINA FERRACINI FERREIRA - SP399387
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA
ADVOGADO
: RAFAEL FELISBINO DE AQUINO SILVA - SP333128
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
DIREITOS POLÍTICOS INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL PREQUESTIONAMENTO E SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação do
§ 1o, IV, do CPC, deficiência de
art. 489,
fundamentação quanto aos arts. 22, II, da
e 57, 58, 326, 327,
Lei n. 9.615/1998
396, 401 e 476 do CC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação ordinária na qual se buscou aptidão para votar,
integrar chapa e ser votado em associação, além de declarar a nulidade da
inadimplência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se se aplica o
art. 489,
II, da
aos processos eleitorais da associação; (iii) saber
art. 22,
Lei n. 9.615/1998
se o
do CC impede a supressão de direitos políticos sem observância do
art. 58
procedimento legal e estatutário; (iv) saber se a mora foi purgada nos termos do
do CC; (v) saber se há obrigação quérable e mora accipiendi com base
art. 401
Documento eletrônico VDA54723862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 346f4cde-3da7-4efb-a9e5-dbeb7dd940ef

nos arts. 326, 327 e 476 do CC; e (vi) saber se o
do CC assegura
art. 57
contraditório e ampla defesa e impede restrição de direitos políticos sem as formas
legais e estatutárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, IV, do CPC, pois o acórdão
art. 489,
enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente, baseada na inadimplência
confessada e na regra estatutária aplicável.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento dos arts. 22, II, da
e 57, 58, 326, 327, 396,
Lei n. 9.615/1998
401 e 476 do CC.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois as teses demandam reexame de fatos e provas
para afastar a inadimplência ou reconhecer a purgação da mora.
9. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, porque permaneceu
fundamento autônomo não impugnado: matéria interna corporis quanto à exigência
estatutária de adimplência para exercício de direitos políticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, quando o Tribunal de origem enfrenta a controvérsia com fundamentação
suficiente. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ quando
ausente o prévio debate, na origem, sobre os dispositivos legais invocados. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal pressupõe reexame do
acervo fático-probatório. 4. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF
quando há fundamento autônomo não impugnado apto, por si, a manter o acórdão
recorrido.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.615/1998, art. 22, II; CPC, arts. 85, § 11 e
489, § 1o, IV; CC, arts. 57, 58, 326, 327, 396, 401 e 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
283.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DANIEL DA
SILVA MATIELLO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
Documento eletrônico VDA54723862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 346f4cde-3da7-4efb-a9e5-dbeb7dd940ef

ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por deficiência de
art. 489
fundamentação quanto aos arts. 22, II, da
e 57, 58, 326, 327,
Lei n. 9.615/1998
396, 401 e 476 do Código Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 786-
788).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação ordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 689):

Apelação. Ação ordinária. Improcedência. Recurso do autor buscando ser
considerado apto para votar, integrar chapa e ser votado na Associação, bem como
declarar a nulidade de sua inadimplência. Descabimento. Irregularidade na
representação da requerida sanada. Pedido de diligência não subsiste, pois o autor
reconheceu sua inadimplência. Não há nulidade formal na exigência estatutária de
estar em dia com as obrigações sociais. Autor que não foi efetivamente excluído da
associação, apenas privado de direitos políticos devido à inadimplência.
Demonstrada apenas que o autor foi alijado de seus direitos políticos, em razão da
confessada inadimplência. Medida prevista no artigo 20 do Estatuto do Clube.
Possibilidade. Mora não purgada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Honorários sucumbenciais recursais fixados com a ressalva da Gratuidade. Recurso
desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
750):
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter
infringente e pretensão ao reexame de matéria já decidida. Matéria devidamente
enfrentada. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não
enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente
sobre: intimação para julgamento virtual; contradição com decisão anterior em
Documento eletrônico VDA54723862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 346f4cde-3da7-4efb-a9e5-dbeb7dd940ef

agravo de instrumento; convocação para reuniões que exigiram adimplência; ofício
solicitando informações sobre o suposto inadimplemento; depósito de 12
mensalidades como purgação de mora; aplicabilidade do
II, da
art. 22,
e alegada adulteração de documentos pela associação,
Lei n. 9.615/1998;
indicando negativa de prestação jurisdicional por omissão, contradição e falta de
fundamentação (fls. 759-762);
b) 22, II, da
já que os processos eleitorais deveriam
Lei n. 9.615/1998,
assegurar defesa prévia em caso de impugnação ao direito de participar da eleição,
e o acórdão teria afastado tal garantia ao impedir a participação do recorrente
apenas pela constatação de mora (fls. 760-763);
c) 58 do Código Civil, pois nenhum associado poderia ser impedido de
exercer direito legitimamente conferido sem previsão legal ou estatutária, e a
supressão de direitos políticos teria ocorrido sem observância do procedimento
legal e estatutário, inclusive das garantias de devido processo, contraditório e
ampla defesa mencionadas no estatuto social (fls. 763-764);
d) 401 do Código Civil, porquanto a mora se purga com a oferta da
prestação e indenização de prejuízos, e o recorrente teria purgado a mora ao
depositar 12 mensalidades, o que imporia a preservação de seus direitos políticos
(fls. 764-765); e) 326, 327 e 476 do Código Civil, uma vez que a obrigação seria
quérable, visto que incumbiria ao credor buscar o pagamento, configurando mora
da associação e afastando a conclusão de mora impeditiva dos direitos
accipiendi
políticos; e, ainda, a correlação de prestações recíprocas e o inadimplemento do
credor (fl. 765); e
f) 57 do Código Civil, visto que o acórdão teria suprimido garantias
associativas relacionadas ao contraditório e à ampla defesa, o que impediria
restrição de direitos políticos sem observância das formas legais e estatutárias (fl.
761).
Documento eletrônico VDA54723862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 346f4cde-3da7-4efb-a9e5-dbeb7dd940ef

Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão recorrido por falta de fundamentação; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a violação aos dispositivos federais apontados,
assegurando ao recorrente o direito de participar do processo eleitoral da entidade
(fl. 766).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação ordinária em que a parte autora
pleiteou ser considerada apta para votar, integrar chapa e ser votada na associação,
bem como declarar a nulidade de sua inadimplência (fls. 689-692).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação (fls.
689-692).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos e fixou honorários sucumbenciais recursais em R$ 1.000,00, com a
ressalva da gratuidade (fls. 689-692).

II - Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, §1o,
IV, e 1.022 do CPC)
Não se configura a alegada ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia de forma clara e
fundamentada, solucionando a lide sob as premissas da inadimplência/mora
confessada pelo próprio autor e da aplicação da regra estatutária vigente.
Inexiste omissão relevante apta a caracterizar nulidade por ausência de
fundamentação, tendo o órgão julgador manifestado-se sobre as questões
necessárias ao deslinde do feito.
Documento eletrônico VDA54723862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 346f4cde-3da7-4efb-a9e5-dbeb7dd940ef

III - Do prequestionamento (Súmulas
e
)
282/STF
211/STJ
Quanto à tese de violação ao
II, da
e aos arts. 57, 58,
art. 22,
Lei n. 9.615/1998
326, 327, 396, 401 e 476 do Código Civil, o recurso não merece conhecimento.
O acórdão recorrido consignou expressamente que a solução da lide não
dependia da restante legislação invocada.
Desse modo, não houve debate específico sobre o conteúdo normativo
dos referidos dispositivos federais de mérito no acórdão combatido, o que atrai a
incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento.
IV - Do mérito e do óbice da Súmula 7/STJ
Ainda que os dispositivos estivessem prequestionados, a pretensão
recursal esbarra em óbice intransponível.
O acolhimento das teses da parte recorrente — no sentido de
descaracterizar a inadimplência ou reconhecer a purgação da mora — exigiria,
necessariamente, o afastamento da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem
(que atestou a inadimplência confessada, a mora não purgada e o contexto
probatório desfavorável ao autor).
Tal providência de reexame fático-probatório é vedada em sede de
recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
V - Do fundamento autônomo não impugnado (Súmula 283/STF)
Por fim, verifica-se que o Tribunal
assentou, como razão de
a quo
decidir, que a exigência estatutária de adimplência para o exercício de direitos
políticos configura questão
da associação, sendo, portanto,
interna corporis
insuscetível de intervenção judicial na forma pretendida.
Esse fundamento, autônomo e suficiente para a manutenção do julgado,
não foi impugnado de forma direta e específica nas razões do recurso especial, o
que atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
Documento eletrônico VDA54723862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 346f4cde-3da7-4efb-a9e5-dbeb7dd940ef

recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 346f4cde-3da7-4efb-a9e5-dbeb7dd940ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.617.769 / SP
Número Registro: 2024/0141305-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10443368920218260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL DA SILVA MATIELLO
ADVOGADA
: MARINA FERRACINI FERREIRA - SP399387
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA
ADVOGADO : RAFAEL FELISBINO DE AQUINO SILVA - SP333128
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:24
Código de Controle do Documento: aea75ed3-f051-4cde-a2c5-03755af64e83